Tribunal: TJES
Processo: 0011933-50.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011933-50.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIO LUIS PEREIRA e outros (3)

APELADO: ODETE AQUINO EVARISTO e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011933-50.2014.8.08.0011

APELANTES:
SEBASTIÃO LUIS PEREIRA e CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS:
ODETE AQUINO EVARISTO, JOSILENE EVARISTO MARINHO, JILSON EVARISTO e JULMAR EVARISTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. VINCULAÇÃO DO JUÍZO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF). COBERTURA DE DANOS CORPORAIS. EXTENSÃO AOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. SÚMULA 402 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO EM PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DE SEBASTIÃO LUIS PEREIRA PROVIDO. RECURSO DE CAIXA SEGURADORA S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reparação de danos materiais e morais. O primeiro apelante, Sebastião Luis Pereira, sustenta a impossibilidade de responsabilização civil em razão de absolvição na esfera criminal por negativa de autoria. A segunda apelante, Caixa Seguradora S/A, devolve a análise sobre a natureza da cobertura securitária aplicável, a abrangência dos danos morais na cobertura por danos corporais e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a absolvição criminal, com fundamento na prova de que o réu não concorreu para a infração penal, afasta a responsabilidade civil; (ii) estabelecer se a cobertura securitária por danos corporais, na modalidade Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), abrange os danos morais quando ausente cláusula expressa de exclusão; e (iii) determinar a base de cálculo dos honorários de sucumbência em condenação que impõe o pagamento de pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A independência entre as instâncias cível e criminal não é absoluta. A sentença penal absolutória que reconhece estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, nos termos do inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal, vincula o juízo cível e impede a rediscussão sobre a autoria do fato, conforme dispõe o art. 935 do Código Civil.

4. Em ação de indenização proposta por terceiros contra o segurado, a cobertura aplicável é a de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), que garante o reembolso das quantias pelas quais o segurado venha a ser civilmente responsável, e não a de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), de natureza pessoal e destinada a indenizar os ocupantes do veículo.

5. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. A apólice prevê cobertura para danos corporais e não contém exclusão explícita para os danos morais, o que atrai a incidência da Súmula 402 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a indenização por danos morais ser abarcada pela cobertura contratada, respeitado o limite previsto.

6. Em ações de indenização por ato ilícito com condenação ao pagamento de pensão mensal, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais obedece à regra específica do § 9º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidindo o percentual fixado sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Sebastião Luis Pereira provido. Recurso de Caixa Seguradora S/A parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença penal absolutória fundamentada na negativa de autoria (inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal) projeta efeitos sobre a esfera cível, tornando imutável a questão sobre quem foi o autor do fato e impedindo a imposição de responsabilidade civil.

2. A cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) é a aplicável para garantir a responsabilidade do segurado perante terceiros, ao passo que a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) destina-se a indenizar os ocupantes do próprio veículo segurado.

3. Consoante a Súmula 402 do STJ, a cobertura securitária para danos corporais inclui a indenização por danos morais, exceto se houver cláusula contratual de exclusão expressa.

4. A base de cálculo dos honorários de sucumbência, em caso de condenação ao pagamento de pensão mensal decorrente de ato ilícito, é a soma das prestações vencidas mais 12 (doze) prestações vincendas, por força do § 9º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 935. Código de Processo Civil, art. 85, § 9º. Código de Processo Penal, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 402 do STJ. STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2109076 MG. STJ - AgInt no AREsp: 1380027 MS. STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 2.019.907/CE. STJ - AgInt no AREsp 1104409/PR. TJES - EDcl-AP 0008113-24.2018.8.08.0030.

Vitória/ES,
data registrada no sistema
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011933-50.2014.8.08.0011

APELANTES:
SEBASTIÃO LUIS PEREIRA e CAIXA SEGURADORA S/A

APELADOS:
ODETE AQUINO EVARISTO, JOSILENE EVARISTO MARINHO, JILSON EVARISTO e JULMAR EVARISTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SEBASTIÃO LUIS PEREIRA
e
CAIXA SEGURADORA S/A
contra a r. sentença do id. 15094642, proferida pelo d. Juízo da 3
a
Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
” proposta por
ODETE AQUINO EVARISTO, JOSILENE EVARISTO MARINHO, JILSON EVARISTO e JULMAR EVARISTO
em face de
GAASV – GRUPO DE APOIO AOS DOENTES DE AIDS “SOLIDÁRIOS PELA VIDA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais.

Tendo em vista a interposição de recursos por mais de uma parte, para uma melhor organização do raciocínio e clareza da decisão, passo a analisar separadamente cada um dos apelos.

DO RECURSO DE
SEBASTIÃO LUIS PEREIRA

Como relatado, a principal tese recursal está fulcrada na absolvição criminal do apelante, com fundamento na negativa de autoria, a qual possuiria o condão de afastar sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

Em regra, o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da independência entre as instâncias cível e criminal, mas essa autonomia não é absoluta.

Basta ver a ideia contina no art. 935 do Código Civil, a qual estabelece uma exceção crucial, ao dispor que “
não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
”.

Dessa forma, a sentença penal absolutória que categoricamente afasta a autoria delitiva projeta seus efeitos sobre a esfera cível, impedindo que se reexamine a responsabilidade do indivíduo absolvido.

No caso em exame, após breve pesquisa no portal eletrônico deste Eg. TJES, constatei que o recorrente foi absolvido na ação penal nº 0002818-91.2013.8.08.0026, que apurou os mesmos fatos, com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, por “
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”.

Basta ver o ato decisório proferido nos autos em referência para constatar ter o MM. Juiz
a quo
fundamentado no seguinte sentido:

[...] Adoto como razão de decidir as manifestações das partes, absolvendo SEBASTIÃO LUIZ PEREIRA, com fundamento no art. 386, IV, do CPP.

Assim, tal modalidade de absolvição, que nega a autoria, vincula o juízo cível, tornando imutável a questão sobre quem foi o autor do fato.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que:

[...] 4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art. 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112 /1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2109076 MG 2022/0094020-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024).

[...] 3. Na hipótese em apreço, a sentença absolutória criminal, em relação a um dos corréus, deu-se com fundamento no art. 386, IV, do CPP - reconhecendo que esse corréu, ora agravado, não concorreu para o acidente que levou a óbito a filha dos ora recorrentes -, razão pela qual não se mostrava possível ao juízo cível perscrutar novamente a dinâmica dos fatos, de forma a responsabilizar o recorrido, por acarretar violação à coisa julgada, nos termos do art. 935, do CC, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte. Desse modo, de rigor o provimento do apelo extremo do ora agravado, restabelecendo-se a improcedência da demanda indenizatória em relação a ele. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1380027 MS 2018/0266436-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020).

[...] 1. A independência entre as esferas cível, penal e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art. 65 do Código de Processo Penal (CPP). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.019.907/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Portanto, uma vez decidido categoricamente na esfera criminal que o apelante não concorreu para o acidente, não há como lhe imputar responsabilidade civil pelos danos dele decorrentes, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda em relação a ele.

DO RECURSO DA
CAIXA SEGURADORA S/A

Já com relação à Caixa Seguradora S/A, muito embora o apelo do litisdenunciado Sebastião Luis Pereira tenha sido provido para afastar sua responsabilidade civil, subsiste o interesse no julgamento do recurso interposto pela seguradora.

Isso porque a segurada, GAASV - Grupo de Apoio aos Doentes de Aids “Solidários pela Vida”, não recorreu da sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva pelo evento danoso, operando-se, quanto a ela, a coisa julgada.

Desse modo, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, a responsabilidade da seguradora, decorrente da denunciação da lide, permanece como questão controvertida a ser dirimida por esta segunda instância, limitada aos termos do contrato de seguro.

Dito isso, saliento que a seguradora Caixa Seguradora S/A
devolve a este Eg. Tribunal de Justiça a análise sobre a natureza da cobertura securitária aplicável ao caso, a abrangência da referida cobertura no que tange aos danos morais e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dito isso, para o adequado deslinde da controvérsia, é imperativo diferenciar as modalidades de seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) e de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP).

A cobertura de APP, de natureza pessoal, visa a indenizar os ocupantes do veículo segurado por morte ou invalidez. Já a cobertura de RCF garante ao segurado o reembolso das quantias pelas quais vier a ser civilmente responsável a pagar a terceiros por danos materiais ou corporais.

No caso em análise, a ação foi ajuizada pelos herdeiros da vítima em face da proprietária do veículo (GAASV - Grupo de Apoio aos Doentes de Aids “Solidários pela Vida”), que, por sua vez, denunciou a lide à sua seguradora.

Nesse contexto, os autores/recorridos figuram como terceiros em relação à seguradora, pois a pretensão indenizatória deles é dirigida contra a segurada, que busca na apólice a garantia para sua responsabilidade.

Destarte, aplica-se ao caso a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cito:

[...] 3. Impende consignar que, na espécie, a ação foi proposta contra os proprietários do veículo em que a vítima, irmão do autor, se encontrava como passageiro, ante a culpa do condutor - filho dos proprietários do automóvel - pelo acidente. Assim, o autor figura como terceiro em relação aos responsáveis pelo ressarcimento do dano moral decorrente da morte do irmão do autor (proprietários do automóvel), de modo que a previsão de cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos (RCF-V), danos corporais, atrai a responsabilidade da seguradora, ante a ausência de ressalva na apólice excluindo expressamente a cobertura por danos morais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1104409/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

Dessa forma, uma vez estabelecida a aplicabilidade da cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF), passo à análise de sua extensão.

O contrato de seguro firmado entre a GAASV e a apelante (fls. 173 e 174) é claro ao prever expressamente a cobertura para responsabilidade civil por danos corporais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Além disso, a apólice, em seu item 2.8.6 (fls. 296 e 297), trata dos danos morais como uma garantia adicional, mas não há cláusula expressa de exclusão. Com isso, incide o entendimento da Súmula 402 do STJ, segundo a qual: “
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão
”.

Portanto, a cobertura para danos corporais contratada deve abranger a indenização por danos morais fixada na sentença, respeitado o limite da apólice.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à apelante.

Tratando-se de condenação ao pagamento de pensão mensal decorrente de ato ilícito, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar a regra específica do artigo 85, § 9º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o percentual fixado na sentença, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, deve incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Esse é o entendimento manifestado por este Eg. TJES:

[...] 3. Com relação à limitação dos honorários sucumbenciais, destaca-se que o § 9º do artigo 85 do CPC é expresso ao estabelecer que na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa,
o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas
. Quanto ao fundamento em questão, deveras, devem ser providos os aclaratórios para sanar a omissão suscitada, fixando a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta as prestações vencidas e, quanto às prestações vincendas, a limitação a 12 (doze) parcelas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC [...] (EDcl-AP 0008113-24.2018.8.08.0030; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Julg. 09/05/2023; DJES 26/05/2023 - grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Sebastião Luis Pereira para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial em relação a ele, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Caixa Seguradora S/A apenas para determinar que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o somatório das parcelas vencidas do pensionamento, acrescido de 12 (doze) parcelas vincendas, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.

Inverto os ônus sucumbenciais em relação ao apelante Sebastião, condenando os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC). Mantenho a sucumbência recíproca entre os apelados e a seguradora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de Sebastião Luis Pereira para REFORMAR a sentença e JULGAR improcedente o pedido inicial em relação a ele; e, ainda, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Caixa Seguradora S/A apenas para DETERMINAR que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o somatório das parcelas vencidas do pensionamento, acrescido de 12 (doze) parcelas vincendas, MANTENDO-SE, no mais, a sentença tal como lançada. Outrossim, INVERTER os ônus sucumbenciais em relação ao apelante Sebastião, CONDENANDO os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC) e MANTER a sucumbência recíproca entre os apelados e a seguradora.